Tribunal: TJDFT
Processo: 0745531-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745531-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO AGRAVADO: SAR LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0745914-08.2022.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, contra decisão que, além de não conhecer de impugnação apresentada pela executada por reputada intempestividade, manteve a penhora no rosto dos autos incidente sobre créditos perseguidos na reclamatória trabalhista no 0000474-49.2023.5.10.0005 (ID 250077791). Sustentam os agravantes (ID 77436922), em síntese, que o prazo para apresentação da impugnação somente teria início após a efetiva formalização da constrição com a juntada do mandado cumprido, razão pela qual não se poderia falar em preclusão. Defendem, outrossim, a natureza salarial dos valores objeto da demanda trabalhista, relativa a gratificação de caixa/tesouraria, o que lhes conferiria impenhorabilidade absoluta na forma do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil - CPC, e pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para obstar qualquer liberação ou transferência de quantias até o julgamento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento submete-se ao disposto no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inc. I, do CPC, exigindo-se a concomitância da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da utilidade e reversibilidade da medida. No tocante ao fumus boni iuris, verifico que as teses veiculadas — termo inicial do prazo de impugnação condicionado à formalização da penhora e impenhorabilidade absoluta dos créditos — não se mostram, ao menos nesta fase inaugural, dotadas de plausibilidade inequívoca a justificar a suspensão da decisão combatida. A discussão sobre a tempestividade, tal como posta, reclama exame do iter de comunicações entre os Juízos cooperantes e da efetiva formalização da constrição no feito trabalhista, providência que demanda cotejo documental mais aprofundado e, portanto, não se coaduna com a cognição sumária típica da medida de contracautela. Quanto à alegada natureza salarial das verbas, a própria origem dos valores no âmbito laboral não basta, por si só, para qualificá-los como absolutamente impenhoráveis, impondo-se, de regra, dilação probatória para definição da natureza jurídica específica das parcelas, sejam salariais, indenizatórias, participação em lucros, verbas rescisórias etc., e para verificação de eventual possibilidade, em tese, de constrição mitigada sem prejuízo do mínimo existencial — exame este que escapa aos estreitos limites do juízo perfunctório. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em cenário de incerteza sobre o êxito e sobre a natureza dos créditos em discussão, é cabível a penhora no rosto dos autos como providência eminentemente acautelatória e reversível, porquanto não implica levantamento imediato de numerário, podendo ser desconstituída pelo Juízo competente quando melhor esclarecido o quadro fático-probatório. Ademais, o agravo de instrumento não se presta ao aprofundamento probatório sob pena de indevida supressão de instância e antecipação do mérito. Destaco, nesse sentido, precedente desta c. Turma Julgadora, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. NATUREZA. INCERTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA. ACAUTELATÓRIA. MEDIDA. REVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a penhora no rosto dos autos em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho de cinquenta por cento (50%) dos créditos trabalhistas em discussão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a tutela de urgência deve ser deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falta de certeza jurídica quanto ao êxito da demanda trabalhista, bem como quanto à natureza das verbas em discussão, revela a necessidade de aprofundamento probatório perante o Juízo de Primeiro Grau. 4. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. A decisão agravada possui caráter eminentemente acautelatório, bem como é reversível, pois a penhora pode ser desconstituída por decisão ulterior. 5. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O agravo de instrumento é inadequado ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. ___________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2028237, 0715230-98.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025). À vista desse balizamento, não se evidencia o periculum in mora na dimensão exigida pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, pois a medida impugnada tem caráter conservatório e reversível, não havendo notícia de liberação iminente de valores a tornar inútil o provimento final. Com efeito, a constrição no rosto apenas resguarda eventual satisfação futura do crédito exequendo, sem esvaziar, nesta quadra, a alegação de impenhorabilidade que poderá ser reapreciada pelo juízo natural com base em prova idônea. Assim, ausente a demonstração cumulativa da probabilidade qualificada do direito e do risco de dano grave, não se justifica a excepcional suspensão da decisão de primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator